Tribunal: TJPA
Processo: 0800034-54.2022.8.14.0082
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800034-54.2022.8.14.0082

RECORRENTE: EVERALDO CARDOSO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. III E IV, DO CPB. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR:
EXCESSO DE LINGUAGEM. UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTOS DE CONVENCIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
. NULIDADE. TESE NÃO ACATADA. MÉRITO: IMPRONÚNCIA. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DO RÉU, ORA RECORRENTE, NA EMPREITADA CRIMINOSA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUMENTO REJEITADO.

QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATUTRAL.
DECISUM
ATACADO

MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, §2º, incs. III e IV, do CPB.

2. A defesa pugna pela nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, sustenta a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, requer o afastamento das qualificadoras e alega inconstitucionalidade do princípio
in dubio pro societate
.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em definir: (i) se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, violando o art. 413, §1° do CPPB; (ii)
se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do CPPB; (iii) se há suporte probatório mínimo para a manutenção das qualificadoras na decisão de pronúncia, ou se é necessária a exclusão destas; (iv) se é válida

aplicação do Princípio do
in dubio pro societate
na fase de pronúncia ou se este incorre em inconstitucionalidade.

III.

Razões de decidir

4. Primeiramente, verifica-se que a sentença de pronúncia se limitou à descrição objetiva dos fatos conforme narrados na denúncia
,
sem emitir juízo de valor probatório conclusivo ou antecipar entendimento condenatório, razão pela qual não se constata excesso de linguagem capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

5. Ademais, cediço que a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, as quais se encontram presentes nos autos, não exigindo, dessa forma, certeza plena quanto a autoria, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 413 do CPPB.

6. Destarte, à fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio in dubio pro societate, significando que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva acerca da autoria delitiva, sendo este princípio compatível com o modelo constitucional do processo penal por não violar o Princípio da presunção de inocência, dado que não configura juízo de condenação, limitando-se a admissibilidade do feito para julgamento pelo juízo natural competente.

7. Por fim, quanto à exclusão das qualificadoras, somente pode ocorrer caso sejam manifestamente improcedentes ou desprovidas de amparo nos autos, o que não ocorre no presente caso, logo, a competência para a apreciação aprofundada do caso recai sobre o Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível a cassação da decisão de pronúncia por suposto excesso de linguagem quando o julgador se limita a descrever os fatos conforme os autos, sem juízo valorativo sobre o mérito da acusação 2. A decisão de pronúncia não exige prova incontroversa de autoria, devendo ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do in dubio pro societate nesta fase processual 3. O Princípio do in dubio pro societate é compatível com o ordenamento constitucional brasileiro, pois não configura juízo de culpabilidade, mas instrumento de preservação da competência constitucional do Tribunal do Júri 4. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer suporte probatório, não sendo o caso, cabe ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da matéria"

Dispositivos relevantes citados
:
CPPB, art. 413; CPB, art. 121, §2º, incs. III e IV; CF/88, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, HC 83.947/SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 19.10.2004; STF, ARE 1500584 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30.09.2024, DJe-s/n, Divulg. 02.10.2024, Public. 03.10.2024; TJPA, RESE nº 0800295-72.2024.8.14.0074, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Everaldo Cardoso da Silva,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Omar José Miranda Cherpinski, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua auxiliando a Comarca de Vigia/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. III e IV, do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo como vítima Cristiano Godim Campos.

Narra a denúncia
,
à ID 25623785
, que:

“ (...) na noite do dia
10/02/2022
, na Localidade Santo Antônio de Colares, zona rural do município de Colares/PA, os acusados JESSICA BEATRIZDAMAS MONTEIRO (VULGO “BIA”) E EVERALDO CARDOSO DA SILVA, corromperam o adolescente Willian Moraes da Silva (RG no
ID 53680241, p. 17
) para com ele praticarem infração penal, haja vista que, com vontade livre e consciente ânimo de matar, por motivação torpe (possível ritual satânico com oferenda) e por meio de emboscada e dissimulação (vítimas atraídas e posteriormente surpreendidas, por ter sido o animus necandi dos agentes ocultado e dissimulado), mataram a vítima Cristiano Gondim Campos (vulgo “Dico”), mediante golpes de instrumentos perfurocortantes (terçado), e tentaram matar a vítima Sales Vinicius Sousa Alves, desferindo em seu desfavor golpes de instrumentos perfurocortantes (faca e terçado), causando-lhe ferimentos graves, que implicaram até mesmo a perda de órgãos vitais, não sendo a conduta consumada por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Consta nos autos que JESSICA BEATRIZ DAMAS MONTEIRO convive em união estável com o adolescente Willian Moraes Da Silva e há poucos meses residiam juntos na Localidade Santo Antônio de Colares, local em que a vítima Cristiano Gondim Campos (vulgo “Dico”) estava na noite do dia supracitado ingerindo bebidas alcoólicas na companhia do adolescente e EVERALDO CARDOSO DA SILVA, que é primo deste. Em determinado momento EVERALDO DA SILVA e Willian da Silva saíram para encontrar a vítima Sales Vinicius Sousa Alves, que também foi atraída para a residência de JESSICA MONTEIRO.

Segundo os relatos da vítima Sales Vinicius Sousa Alves, ao chegar na casa de JESSICA MONTEIRO, já estando no local a vítima Cristiano Gondim Campos, observou que a denunciada estava realizando uma espécie de ritual e pediu para que Cristiano (“Dico”) e Willian cortassem seus dedos, tendo esta ingerido o sangue de ambos.

Posteriormente, JESSICA MONTEIRO ordenou que todos fossem em direção à ponte próxima ao Rio Tupinambá, levando cachaça e drogas, e seguissem em direção a umas canoas. Ato contínuo, enquanto faziam uso de substâncias entorpecentes, a vítima Sales Vinicius escutou JÉSSICA MONTEIRO, que estava em pé observando tudo, dizer “é agora” (sic), e então o adolescente Willian desferiu um golpe de faca em seu desfavor, na região da barriga, enquanto que EVERALDO DA SILVA desferiu um golpe de terçado, acertando sua perna e sua cabeça, mas a vítima conseguiu se desvencilhar da situação, correndo em direção à residência de Orlando Menezes da Silva, onde foi socorrido, tendo a testemunha prestado declarações coesas a esses relatos.

A testemunha Orlando da Silva, relatou que enquanto socorria a vítima Sales Vinicius, que estava com o corpo furado, chegou ao local o adolescente Willian, o qual estava em posse de uma faca e seguiu em direção à vítima dizendo “deixa que eu vou matar ele” (sic), mas foi impedido pela testemunha que o segurou e conseguiu desarmá-lo.

Logo em seguida, chegaram ao local JESSICA MONTEIRO e EVERALDO DA SILVA, os quais vieram da direção em que foi posteriormente encontrado o corpo - sem vida - de Cristiano (“Dico”), sendo que EVERALDO DA SILVA estava em posse de um terçado, tendo Willian pedido para que lhe entregasse, pois queria matar Sales Vinicius, contudo, JESSICA MONTEIRO ordenou que se retirassem do local, e então os três saíram juntos.

Sales Vinicius foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Colares, mas pela gravidade dos ferimentos que sofrera foi transferido para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, localizado em Ananindeua/PA, havendo informações de que foi internado novamente, dessa vez no Hospital Regional Dr. Abelardo Santos, dias após conseguir prestar depoimento perante a autoridade policial.

De acordo com a conclusão do Laudo nº 2022.02.000114-CCV (anexo), a vítima Cristiano Gondim Campos (“Dico”) sofreu diversos golpes por meio de um instrumento com ação cortocontundente, tendo sido constatadas cerca de 19 (dezenove) lesões por seu corpo, sendo este encontrado sem vida em um ramal da Vila de Santo Antônio de Colares, próximo ao Rio Tupinambá.

A vítima sobrevivente teve a perda de um órgão vital (rim) em razão dos fatos, encontrando-se ainda com risco de morte e de sequelas substanciais, decorrentes da ação criminosa”.

Em razões recursais
,
à ID 25623937
, pugna a defesa do Recorrente, preliminarmente, pela nulidade da sentença de pronúncia, em razão do excesso de linguagem e, no mérito, impronúncia ante a insuficiência probatória; afastamento das qualificadoras e, por fim, argui a inconstitucionalidade do Princípio
in dubio pro societate
.

Em contrarrazões
,
à ID 25623940
, o RMP de 1º Grau, Dr. Acenildo Botelho Pontes, requer o conhecimento do Recurso interposto, mas, no mérito, seu desprovimento, mantendo-se a decisão de pronúncia nos termos em que foi proferida.

Em despacho, à ID

25623947
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão vergastada.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso e, no mérito que lhe seja negado provimento.

É o relatório. Sem revisão. Pauta Presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

PRELIMINAR

- Da nulidade da pronúncia por excesso de linguagem

Aduz o Recorrente, em sede preliminar, que o Magistrado primevo ao proferir a decisão de pronúncia ultrapassou os limites do art. 413, §1º, do CPPB, excedendo-se no uso da linguagem, já que teria afirmado, ainda que de forma implícita, que por estarem o Recorrente Apelante e a vítima sozinhos teria sido ele o responsável pelo homicídio, conjecturando que não seria o adolescente e nem a corré Jéssica diante da força necessária para causar as lesões sofridas pela vítima, extrapolando a superficialidade da fundamentação, usando argumentos de convencimento acerca do mérito da ação penal, cuja análise deve ser feita pelo conselho de sentença.

In casu
, da simples leitura do
decisum
ora objurgado, vê-se que as alegações supra não merecem abrigo, pois o douto Juízo singular, tão somente, descreveu o fato criminoso, nos exatos termos do contido na preambular acusatória, no claro intuito de possibilitar a correta e fidedigna narrativa dos acontecimentos, não significando qualquer emissão de prévio juízo condenatório.

Assim, no que tange ao alegado excesso de linguagem, tem-se que não obstante o Juízo
a quo
tenha apontado os motivos que justificariam a pronúncia do Recorrente, não se constata qualquer exame crítico e valorativo dos elementos probatórios contidos nos autos a ponto de influenciar na decisão dos jurados.

Cumpre destacar que, diferentemente do que foi alegado pela defesa, a sentença atacada não examinou exaustivamente as provas colhidas no curso da instrução para acolher a tese da acusação, cingindo-se a transcrever depoimentos que indicariam a participação do Recorrente nos fatos em apuração.

Nessa senda, dos referidos pronunciamentos judiciais depreende-se que houve apenas menção aos elementos de convicção reunidos ao longo da ação penal, e que motivariam a submissão do Recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri, sem que, com isso, se concluísse pela comprovação incontroversa da autoria delitiva, já que o douto Juízo recorrido asseverou estarem presentes nos autos apenas indícios suficientes da autoria do crime, razão pela qual encontram-se devidamente preenchidos os pressupostos legais necessários à prolação da sentença de pronúncia.

No caso sob exame, da leitura atenta do
decisum
atacado depreende-se que não há nenhum excesso de linguagem que possa influenciar no julgamento do litígio e em possível tese defensiva, restringindo-se à exposição dos fatos a fim de demonstrar a existência da materialidade do crime e indícios de autoria, nos termos do artigo 413 do CPPB, haja vista que em nenhum momento o Magistrado do feito se utilizou de expressão a demonstrar um juízo de certeza.

Dessa forma, no presente caso, não se vislumbra a ocorrência de excesso de linguagem, como bem querem fazer entender o Recorrente, pois a fundamentação foi feita moderadamente, limitando-se a destacar aspectos relevantes da prova, sem trazer qualquer informação que não estivesse constante dos autos, e sem proceder a juízo valorativo, pois o Magistrado
a quo
isentou-se de manifestação acerca do mérito da acusação - que será submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri -, não se retirando da decisão atacada, qualquer consideração capaz de exercer influência no ânimo dos integrantes do Conselho de Sentença, mormente em razão do cuidado no emprego dos termos, se atendo a indicar os motivos do convencimento para evitar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Assim,
REJEITO
, a preliminar.

MÉRITO

- Da almejada impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. III e IV, do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, sob a alegativa de ausência de indícios suficientes de autoria.

Como cediço, a decisão de pronúncia, conforme o artigo 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, exigindo apenas a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que o réu seja submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual é prevalente nesta fase processual.

No caso em comento, de acordo com a sentença de pronúncia, à
ID 25623932
, que, aliás, tem fé pública, a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito imputado ao Recorrente encontram-se fartamente demonstrados, quando assim se manifestou o douto Julgador sentenciante,
verbis
: “
12. Quanto ao réu EVERALDO CARDOSO DA SILVA há a demonstração que este estava no local do crime, juntamente com a ré Jessica, o adolescente W.M.D.S. e as vítimas Sales Vinicius e Cristiano. Considerando o relato da testemunha Walmicleia que os ataques as vítimas foram simultâneos, pois logo em seguida aos gritos, viu Sales Vinicius sair correndo e pedindo socorro, enquanto ouvia golpes que seriam do terçado Everaldo em Cristiano. Se Sales Vinicius saiu correndo com o adolescente W.M.D.S. em seu encalço e ainda eram ouvidos os golpes de terçado na vítima Cristiano, não foi o menor W.M.D.S. que agrediu Cristiano, também não teria sido a ré Jessica em razão da força necessária para causa as lesões sofridas pela vítima. Não havendo nenhuma outra pessoa além de Everaldo, que foi visto momentos após o delito portando a arma do crime (arma esta que a ré Jessica teria impedido de ser entregue ao menor W.M.D.S.). Não cabendo a responsabilização deste em relação ao crime cometido contra a vítima Sales Vinicius, ante a ausência de demonstração da sua participação, ainda que mínima em tal delito. Igualmente não há demonstração que tenha ocorrido corrupção de menor, pois o menor não teria participado do crime que foi vítima Cristiano, pois no momento estava perseguindo Vinicius Sales, nem há elementos para afirmar que o réu tenha induzido o menor a prática do ato infracional análogo a tentativa de homicídio
”.

De outra forma, é

notório que a decisão de pronúncia, conforme o artigo 413 do CPPB, representa apenas um juízo preliminar de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente a presença de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade do crime, de modo a possibilitar que o réu seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, em observância ao Princípio do
in dubio pro societate
, prevalente nesta etapa processual.

Assim sendo e, considerando que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade de acusação, no qual se requer apenas a comprovação da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambos evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a fase condenatória.

Portanto,

existindo

fortes

indicativos

de

que
o
acusado, ora Recorrente, foi o autor da empreitada criminosa descrita na denúncia ou dela participado, a acusação deve ser remetida

para

julgamento

pelo

Júri,

consoante

dispõe

o

art.

5º,

inc.

XXXVIII da

Constituição

Federal, não sendo prudente usurpar a competência do Tribunal do Júri, daí não há que falar em impronúncia, como bem quer fazer crer a defesa.

- Da inconstitucionalidade do Princípio do
in dubio pro reo

Com efeito, acerca d
a alegada inconstitucionalidade do Princípio
in dubio por societate
, de igual forma, não merece abrigo, pois cumpre destacar que a utilização dele não fere o da presunção de inocência, tendo em vista que o
decisum
ora atacado admite, apenas, a acusação contra o réu, quando presentes indícios de autoria e materialidade, mas não o declara culpado, tampouco o condena, cingindo-se a dar início a segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

TJPA

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Diego Souza da Silva contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, VI, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se se a decisão de pronúncia observou os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, considerando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a ausência de excludentes que justifiquem a impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia é decisão interlocutória mista que não julga o mérito, limitando-se à admissibilidade da acusação, conforme art. 413 do CPP. Exige-se prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes de autoria, dispensando certeza plena nesta fase processual.

4. No caso concreto, a materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial do Local de Crime e demais elementos probatórios que atestam morte violenta por lesão perfurocortante na vítima.

5. Quanto à autoria, embora ausentes testemunhas oculares, há robusto conjunto probatório circunstancial que aponta para o recorrente como autor do crime:

Depoimentos testemunhais que relatam comportamento controlador e histórico de violência doméstica por parte do acusado;

Laudo pericial indicando ausência de arrombamento no local do crime;

Material genético da vítima encontrado na arma utilizada;

Fuga do acusado após o crime e subtração de bens da vítima.

6. A tese defensiva de ausência de provas diretas não prospera, pois para a pronúncia bastam indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo desnecessária prova incontroversa nesta fase processual.

7. A qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2º, VI, CP) foi corretamente mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri, considerando o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

8. Vigora nesta etapa o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre as dúvidas remanescentes quanto ao mérito
.
GRIFEI

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão de pronúncia nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:
A decisão de pronúncia constitui juízo preliminar de admissibilidade da acusação em crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta quanto ao mérito, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, VI; CF/88, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp nº 1.452.839/GO;
STJ
- AgRg no REsp nº 1739286/RS;
TJ-PA
- RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 00046237520188140046; RESP: 00215158720158140006, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/08/2021. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800295-72.2024.8.14.0074 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/04/2025 )

STJ

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1. e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)
GRIFEI

STF

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
TRIBUNAL DO JÚRI.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I, II e III. (...).

IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
GRIFEI

V e VI. (...).

VII — Agravo regimental improvido. (ARE 1500584 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 02-10-2024

PUBLIC 03-10-2024)

- Da exclusão das qualificadoras

Por fim, insurge-se o Recorrente quanto as qualificadoras dos incs. III e IV, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando improcedência.

Cumpre ressaltar que já me manifestei, alhures, acerca da fundamentação da pronúncia a qual, a meu ver, resta suficientemente motivada acerca do crime de homicídio qualificado, sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

Destarte, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser decotadas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras induvidosamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras do caso sob exame, mais prudente a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por meio cruel, de emboscada e dissimulação, ou não.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial conheço do Recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus termos para que o réu Everaldo Cardos da Silva

seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 13

de maio de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2025